Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-36/01, quando expressamente pactuada.
Para os fins do artigo 1.040 do CPC, o c. STJ fixou a seguinte tese: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958/STJ).
O seguro de proteção financeira/prestamista é devido ante a ausência de prova ou alegação quanto a impossibilidade de contratação do produto com instituição diversa.